Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. ORIUNDA DE SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, pois a constrição recaiu sobre valores de natureza salarial.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de valores em conta corrente da agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade dos salários, conforme art. 833, IV, do CPC.
III – Razões de decidir
3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor.
4. A recorrente argumenta de maneira genérica e dissociada da prova dos autos a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, porém sequer traz à lume pagamentos (prova robusta) ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família.
5. Ou seja, em que pese a agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, pois não foi coligido nos autos extrato bancário do mês em que houve a penhora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de valores em conta corrente é legítima quando não comprovado o caráter salarial, bem como não comprometer a subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1921009, 07177307420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024., TJDFT, Acórdão 1836124, 0750177-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.